Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. PROPAGANDA ENGANOSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por adquirentes de cota de multipropriedade imobiliária em face da incorporadora responsável pelo empreendimento, sob a alegação de atraso na entrega, desconformidades com o memorial descritivo e veiculação de publicidade enganosa. Os apelantes pleiteiam a rescisão do contrato, devolução integral dos valores pagos, indenização por danos morais, aplicação inversa das cláusulas penais, inversão do ônus da prova e condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do empreendimento e a ausência de itens prometidos autorizam a resolução contratual; (ii) estabelecer se houve propaganda enganosa e violação ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e a devolução integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega do imóvel e a quitação integral do preço em 2021 caracterizam o adimplemento do contrato e a extinção da obrigação principal, tornando incabível sua rescisão.
4. A suposta ausência de itens prometidos foi objeto de atuação associativa e de medidas judiciais coletivas, com solução extrajudicial e judicial parcial, não havendo fundamento para desconstituição da relação contratual individual.
5. O negócio jurídico encontra-se consumado, caracterizando ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente, sendo incabível o desfazimento por insatisfação subjetiva superveniente.
6. Não se verifica vício de consentimento, ilicitude contratual ou desequilíbrio que justifique a revisão ou rescisão contratual com restituição integral dos valores.
7. A alegação de propaganda enganosa não restou demonstrada de forma inequívoca, tampouco houve impugnação substancial ao contrato ou às condições pactuadas no momento da aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A quitação integral do preço e a disponibilização da fração ideal ao adquirente caracterizam o adimplemento contratual, impedindo sua rescisão posterior por insatisfação subjetiva.
2. A proteção ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, impede o desfazimento de contrato regularmente executado, salvo comprovação de vício ou ilicitude grave.
3. Alegações de descumprimento contratual com base em propaganda enganosa devem ser demonstradas de forma inequívoca e tempestiva, sob pena de preclusão do direito de revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 6o, VIII, e 38.